Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF. INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA. COMPANHEIRA. ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, no bojo dos autos de inquérito policial instaurado para apurar os crimes de injúria, ameaça e lesão corporal supostamente praticados pelo companheiro em face da companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente cinge-se em verificar se as condutas supostamente praticadas pelo ofensor evidenciam motivação suficiente para qualificar o fato como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei 11.340/2006 constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause a ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
4. Verificado que as supostas condutas de violência foram praticadas em contexto de violência doméstica, em âmbito de relações familiares, resta evidenciada a competência do Juízo especializado, para que seja aplicado o sistema de garantias descrito pela Lei n. 11.340/06.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.